Tribunal: TJSP
Processo: 1009500-16.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Autor que havia arrematado o bem imóvel em leilão público, que foi depois anulado por sentença transitada em julgado – Extinção do processo por falta de interesse jurídico - Razões de apelação que trazem uma série de reclamações sobre a aplicação da lei, sem especificar as razões de reforma - Recurso que desatende os requisitos previstos no artigo 1010, III, do CPC, ferindo o

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – Autor que havia arrematado o bem imóvel em leilão público, que foi depois anulado por sentença transitada em julgado – Extinção do processo por falta de interesse jurídico - Razões de apelação que trazem uma série de reclamações sobre a aplicação da lei, sem especificar as razões de reforma - Recurso que desatende os requisitos previstos no artigo 1010, III, do CPC, ferindo o princípio da dialeticidade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001003300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009500-16.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
CLAITON VALDOMIRO ANHOLETO, são apelados JOSÉ MARTINS DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ARESTIDES FRANCELINO SANTANA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009500-16.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 4986 - 2/5
2a Vara Cível de Barretos
Apelação n. 1009500-16.2016.8.26.0066
Apelante: CLAITON VALDOMIRO ANHOLETO
Apelados: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA e ARESTIDE FRANCELINO SANTANA
Juiz prolator: Claudio Bárbaro Vita
Voto n. 4986
IMISSÃO NA POSSE
Autor que havia arrematado o bem
imóvel em leilão público, que foi depois anulado por sentença
transitada em julgado
Extinção do processo por falta de
interesse jurídico - Razões de apelação que trazem uma série de
reclamações sobre a aplicação da lei, sem especificar as razões de
reforma - Recurso que desatende os requisitos previstos no artigo
1010, III, do CPC, ferindo o princípio da dialeticidade Recurso
não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 175/178, cujo relatório adoto, que julgou extinto o
processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que adquiriu o imóvel através de leilão público,
e que não deu causa à sua posterior anulação, tendo agido de boa-fé (fls.
179/185).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pelos apelados (fls. 191/198 e 199/203).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 209).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Primeiro, considerando que o autor não é beneficiário
da justiça gratuita, determino que recolha em dobro o valor do preparo, nos
termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, o que deverá fazer na origem, de forma
diferida, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 11608/2003, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009500-16.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 4986 - 3/5
inscrição da dívida.
O recurso não merece ser conhecido.
O fundamento da pretensão do autor para a imissão
na posse seria a aquisição da propriedade através de leilão público.
A arrematação, contudo, foi anulada, conforme
decisão extraída dos autos de n. 1004673-59.2016.8.26.0066 (fls. 164/174),
tendo a sentença transitado em julgado. Não há controvérsia quanto à anulação
da arrematação.
Alega o autor que adquiriu o imóvel em leilão público,
que consultou a matrícula do imóvel, que este havia sido penhorado em favor do
banco credor, e que só depois soube que a antiga proprietária havia alienado o
imóvel a terceiro, não tendo dado causa às “lambanças ocorridas” (fl. 184).
O advogado preocupou-se em reclamar da aplicação
da lei, afirmando que “não é porque está descrito na lei, que se aplica a lei ora
descrita, às vezes aplica-se, outras vezes não se aplica, porque às vezes as leis
existem mas não devem ser aplicadas, outras vezes alguns juízes aplicam, e
outros aplicam as leis ao contrário (...)” (fl. 182).
Não obstante esta Relatora adote uma postura
tolerante, procurando ao máximo superar o rigor técnico e conhecer os recursos
apresentados, sempre prestigiando o princípio do duplo grau de jurisdição, o
presente recurso não reúne mínimas condições de admissibilidade.
O artigo 1010, do CPC, elenca os requisitos que o
recurso de apelação deve conter, entre eles: “III as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;”
As razões recursais não trazem pedido de reforma do
julgado, mas apenas copiam os termos da petição inicial ou trazem genéricas
reclamações contra o julgamento.
Comentando o inciso III do artigo 1010, do CPC,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:
“III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a
sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a
fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada
esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelo já terá ocorrido, sendo
vedado ao apelante “complementar” ou “alterar” suas razões de recurso. A
interposição do recurso, acompanhado das razões, boas ou más, bem ou mal
deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode complementá-las
em face do óbice da preclusão consumativa.” (Código de Processo Civil
Comentado, 17a edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 2305).
“Os requisitos mencionados no artigo integram a
regularidade formal do recurso de apelação. Quanto ao primeiro
nomes e
qualificação das partes normalmente se dispensa a qualificação tendo em vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009500-16.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 4986 - 4/5
que a apelação é interposta nos autos do processo. Já os demais são exigidos em
todos os recursos como garantia do contraditório. Anote-se que em qualquer
recurso as razões devem permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula
284 do STF) e atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso
III do art. 932 do CPC e Súmula 182 do STJ).” (Novo Código de Processo Civil,
Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício Ferreira Cunha, 7a edição, editora
Juspodivm, pág. 1009).
No caso concreto, o apelante apenas narrou o
encontro entre advogado e parte, e suas recíprocas lamentações, deixando de
apontar os motivos pelos quais a sentença deveria ser reformada, já que,
anulada a arrematação, o autor não ocupa mais a posição de proprietário do
imóvel, e não pode ter interesse jurídico em requerer a imissão na posse.
Deixando de apresentar impugnação específica à
sentença recorrida e de explicitar as razões pelas quais a sentença proferida deve
ser reformada, o apelante ofendeu o princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido, Nelson Nery Junior assim se pronuncia
acerca de referido “princípio” supracitado:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um
princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que
todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas
manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio:
trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição
das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-
se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed. Cit.., p. 176-178.).
Como se percebe, o preenchimento dos mencionados
requisitos não constitui mera formalidade, mas, sobretudo, visa garantir o
contraditório da parte recorrida.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara de Julgamento:
“Destarte, ao manejar o recurso de apelação, é
imprescindível que a parte apresente na sua petição recursal as razões que se
contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, a
fim de demonstrar a eventual necessidade da sua reforma, sob pena de ofender o
princípio da dialeticidade, caracterizar a inépcia da petição recursal e o
consequente
não
conhecimento
do
recurso.”
(Apelação
1000267-75.2015.8.26.0471; Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
23/04/2018).
A falta da apresentação das razões para reforma do
julgamento prejudica o exercício do contraditório pela parte adversa.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
15% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009500-16.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 4986 - 5/5
CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais. Anoto que
os presentes honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau
de jurisdição.
Posto isso, deixo de conhecer o recurso, dada sua
inépcia, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora